Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710567-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, CONSTRUTORA ATLANTA LTDA APELADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42174996) interposta por CONSTRUTORA ATLANTA LTDA e de apelação (ID 42175002) interposta por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação condenatória n° 0710567-50.2018.8.07.0001, julgou a demanda como determinou o que segue: (...) ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente em parte o pedido da autora-reconvinda (CPC, artigo 487, inciso I). Diante de sua mora contratual, condeno a ré a pagar à autora R$ 1.348.731,13, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 19 de abril de 2018 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 11 de maio de 2018. Diante da sucumbência recíproca delas em razão do reconhecimento do “quantum” da multa contratual “sub judice” inferior àquele postulado na inicial, arcarão autora e ré, à razão, respectivamente, de 88% (oitenta e oito por cento) e 12% (doze por cento), com custas e despesas processuais (ids 59291019 e 59291023) e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, cuja base de cálculo arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Dirimindo o mérito da reconvenção, julgo improcedente a pretensão da ré-reconvinte à condenação da autora-reconvinda ao pagamento do montante total de R$ 5.312.925,34 (CPC, artigo 487, inciso I). Arcará a ré-reconvinte com as custas processuais pertinentes à reconvenção e honorários advocatícios do patrono da autora-reconvinda, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor total atualizado reclamado na reconvenção. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração ID 42174990, os quais não foram acolhidos, conforme ID 42174991. Essa decisão foi publicada em 19/10/2022 (ID 42175009). A apelação ID 42174996 foi interposta por CONSTRUTORA ATLANTA LTDA em 18/10/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 42174750) e acompanhada de preparo ID 42175000 e ID 42175001. A apelação ID 42175002 foi interposta por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA em 14/11/2022, subscrita por advogado com procuração nos autos e acompanhada de preparo (ID 42175001 e fls. 840-841) Nas razões de decidir, o Juízo a quo adotou apenas os argumentos apresentados no laudo pericial, sem a indicação, nos fundamentos, das questões de direito analisadas, conforme art. 489, II, do CPC. Ademais, em que pese os Juízo não esteja obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos apresentados pelas partes, entendo que é necessário enfrentar os principais argumentos, conforme art. 489, §1°, I e IV, do CPC. Diante do exposto, em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5(cinco) dias, apresentar manifestação acerca da eventual nulidade da sentença. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 10:52:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador